Tribunal: TJDFT
Processo: 0741557-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA INFOJUD. ACESSO À INTEGRALIDADE DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COLABORAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Segundo consta no sistema informativo do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud) é ferramenta oferecida aos magistrados e servidores por eles autorizados, que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de bens das partes envolvidas no processo. Esse sistema possibilita, em tempo real, em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos.

2. Na hipótese, é oportuno o acesso à integralidade da declaração de imposto de renda do devedor, tendo em vista que as demais informações sobre a situação financeira pode contribuir para a busca de outras formas de satisfação do crédito em execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.